Tribunal: TJMT
Processo: 1025135-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025135-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Carta de fiança, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME DE MEIRA COELHO - CPF: 353.808.548-00 (ADVOGADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO ANALISADA – VÍCIO DE OMISSÃO CONFIGURADA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL – DECLÍNIO EM FAVOR DA VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL –IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A ausência de manifestação no acordão embragado em relação a um dos fundamentos apresentados pela recorrente configura a existência de vício de omissão.

A competência para julgamento da ação é fixada quando distribuída a petição inicial e não se altera por força de modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente (art. 43 do CPC).

Se o Mandado de Segurança foi impetrado perante Vara da Fazenda Pública da Capital em momento em que o crédito tributário ainda não se encontrava inscrito na Dívida Ativa, a sua posterior inscrição, bem como o ajuizamento de execução fiscal, não altera a competência para o julgamento da lide.

Omissão sanada com aplicação de efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao
Recurso de agravo de instrumento interposto pela ora Embargante e, por conseguinte manteve inalterada a decisão proferida nos autos do autos do Mandado de Segurança n.o
1023724-07.2023.8.11.0041 que, diante da existência da execução fiscal
1036405-09.2023.8.11.0041 em curso, declinou da competência para o
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá e deixou de analisar o pedido de substituição da garantia (
Carta Fiança no 4322-2023)
pela
Carta Fiança n.o 1543, emitida por DANK Bank CNPJ no: 48.430.050/0001-35.

Aduz em síntese que, o acordão foi omisso em relação ao indevido declínio de competência para vara de execução fiscal.

Sustenta que, no momento em que foi impetrada a ação mandamental o crédito tributário ainda não estava inscrito na dívida ativa, de modo que a competência para processar e julgar a demanda seria do
Juízo da
Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Argumenta que, “
a competência se determina no momento da distribuição da petição inicial, não podendo ser alterada por modificações de estado ou direito posteriores”.

Verbera que, ainda que posteriormente o crédito questionado tenha disso inscrito na dívida ativa e a Fazenda Pública tenha ajuizado execução fiscal, se se admite a modificação da competência.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão aplicando efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso dos autos, observa-se que, de fato o acordão foi omisso em relação ao argumento de que o
Juízo da
2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital não poderia declinar da competência para
o
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá, pelo fato da inscrição na CDA e ajuizamento da execução fiscal ter ocorrido após a impetração do
Mandado de Segurança n.o
1023724-07.2023.8.11.0041.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com a Resolução no 2, de 28 de março de 2019, do Órgão Especial do TJMT, compete à Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá “processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
”.

No entanto, ainda que a referida resolução preveja que a Vara Esp. de Execução Fiscal é competente para processar e julgar as ações ordinárias e mandamentais referentes débitos fiscais inseridos em dívida ativa, não há que se falar em declinação da competência quando a inscrição da dívida na CDA e ajuizamento da execução fiscal ocorrer após o ajuizamento da ação ordinária ou mandamental.

Isso porque, nos termos do artigo 43,
caput,
do Código de Processo Civil, a fixação da competência para julgamento da causa ocorre no momento da distribuição da ação e não se altera em razão de
“modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente”,
como cito:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NO CURSO DO PROCESSO - DECLÍNIO EM FAVOR DA VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL - IMPOSSIBILIDADE - ART. 43 DO CPC - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO MOMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO [...] 1.
A competência para julgamento da ação é fixada quando distribuída a petição inicial e não se altera por força de modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente (art. 43 do CPC). Se o Mandado de Segurança foi impetrado perante Vara da Fazenda Pública da Capital em momento em que o crédito tributário ainda não se encontrava inscrito na Dívida Ativa, a sua posterior inscrição não altera a competência para o julgamento da lide.
[...]”.
(N.U 1004726-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA —
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NO CURSO DO PROCESSO — DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL
— INADMISSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DA FAZENDA PÚBLICA POR SORTEIO — CORREÇÃO — FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO.
A inscrição do crédito da Fazenda Pública na dívida ativa ocorrida no curso do processo, não autoriza a declinação da competência ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital
. [...]”.
(N.U 1003406-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA -
PROPOSITURA QUE ANTECEDE À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE
.
A inscrição em dívida ativa, bem como o ajuizamento posterior da execução fiscal distribuída no juízo competente para processar e julgá-la, não autoriza a declinação de competência para julgamento de ação anulatória anteriormente distribuída, com fundamento em competência absoluta do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal.
Recurso provido.”

(N.U 1019861-74.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 30/06/2021)

Nessa vertente também já se pronunciou o STJ,
in verbis:

“[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
o ajuizamento posterior de Execução Fiscal não modifica a competência para julgamento da Ação Anulatória de Débito, intentada anteriormente
na Vara Cível.
A remessa da Ação Anulatória, em tal cenário, resultaria em modificação de competência fora das hipóteses permitidas pelo sistema processual, além de possibilitar a violação da boa-fé objetiva processual
. 2. Nessas situações, caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 265, IV, a do CPC/1973. Julgados: AgInt no REsp. 1.700.752/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 9.11.2009. [...].
(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1180186/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça em 1o de julho de 2020).

No caso dos autos, o
Mandado de Segurança
n.o
1023724-07.2023.8.11.0041 foi impetrado em
29/06/2023
, ou seja, data anterior à inscrição do crédito questionado na
CDA n.o
2023760795
, que se deu em
30/08/2023
, bem como antes do ajuizamento da
execução fiscal

1036405-09.2023.8.11.0041 que foi protocolada em
25/09/2023
.

Deste modo, restando incontroverso que o débito impugnado nos autos originais não estava inscrito em dívida ativa quando da impetração da ação mandamental e, sendo este o marco inicial para fins de competência, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Assim, os argumentos recursais merecem prosperar.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração,
para sanar o vício de omissão com a aplicação de efeito infringentes, o que faço dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para declarar a competência da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e julgar a ação originária (Mandado de Segurança n.o
1023724-07.2023.8.11.0041
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024